Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESTEMUNHA INDIRETA. PROVA VÁLIDA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIADE. REITERAÇÃO DELITUOSA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. FRAÇÃO DE AUMENTO OBSERVANDO A QUANTIDADE DE CRIMES. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando esse benefício já foi deferido em sentença.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A prova testemunhal indireta (testemunha de “ouvi dizer”), quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como quando em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a amparar o decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação.
5. In casu, não há que se falar em desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do Código Penal), porque este tipo penal exige apenas a presença do menor na cena, como fator estimulante de prazer sexual, sem a participação direta da criança ou adolescente ou qualquer contato físico com ela, enquanto que, no crime de estupro de vulnerável, a menor faz parte da cena, como ocorreu na espécie, em que, além de o acusado ter se masturbado na presença da criança, foram travadas conversas lascivas em que ele instigava a menor a tocar em seu órgão genital, bem como outros episódios em que tocou o corpo da vítima, que à época, criança, não compreendia a situação.
6. Evidenciada a pluralidade de delitos, sendo possível precisar ao menos três, impõe-se o reconhecimento do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, à fração de aumento de 1/5 da pena imposta, conforme a jurisprudência majoritária desta egrégia Corte.
7. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação a materialidade e autoria imputada ao réu, no que se refere à prática do crime de importunação sexual, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
8. Apelação interposta pela defesa parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação interposta pelo Parquet conhecida e não provida.